Tribunal: STF
Processo: ARE 1565197
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 81, p. 1-26) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR REJEITADA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO ACUSADO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART.33, §4º, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE. 



    - O crime de tráfico de drogas é permanente, protraindo sua consumação no tempo, ou seja, enquanto a droga se encontrar em poder do agente, estará ele em situação de flagrância, o que autoriza os agentes públicos adentrarem no seu domicílio, independentemente de autorização ou mandado judicial. 



    - Quando firmes e coerentes, os depoimentos de policiais possuem reconhecido valor probante, não podendo ser desconsiderados tão somente em razão de sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição. 



    - O acondicionamento da droga e o contexto de apreensão do entorpecente não deixa dúvida de que sua destinação não era meramente para uso pessoal, o que inviabiliza a desclassificação da conduta do acusado. 



    - A incidência da causa especial de diminuição de pena está amparada no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe a ausência de elementos subjetivos e objetivos que permitam concluir que o agente tenha o crime como meio de vida, o que não se verifica na hipótese. 



    - Confirmada a condenação do acusado e sendo possível a adequação de sua prisão ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, não há que se falar em expedição de alvará de soltura, sendo plenamente possível a execução provisória da pena.” (eDOC 81, p. 3)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 101, p. 1-20), porque “na espécie a decisão do Tribunal a quo contrariou o artigo 5º, incisos XI e LVII, ambos da Constituição Federal (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 90, p. 1-20). 



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 96 e 107). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 117, p. 1-5), bem como do AREsp (eDOC 112, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.975.856/MG (eDOC 145, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 150, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente